Tribunal: CARF
Processo: 16004.720156/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720156/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.652 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
PRABOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2012
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
Sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa
física, são devidas as contribuições previdenciárias, que ficam sub rogadas ao
adquirente, na forma da legislação de regência.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de
01.04.1997, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento da inconstitucionalidade de Lei nas decisões administrativas
só pode ser feito após manifestação, nesse sentido, do STF, do Senado Federal
ou da Justiça Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar-lhe as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720156/2013-33
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720156/2013-33

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-43.589 que
julgou o inteiramente procedente os AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD nos 51.018.184-8,
51.041.798-1, 51.031.387-6, 51.031.388-4.O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Os créditos tributários lançados, correspondente ao período de 03/2009 a 12/2012,
e refere-se às seguintes infrações: (Relatório Fiscal e-fls. 403 a 409).
Debcad 51.018.184-8 – destinado ao lançamento da contribuição devida por produtores
rurais pessoas físicas, nos termos do artigo 25, I e II da Lei n° 8.212/91, incidente sobre
a comercialização de sua produção rural, devida pela empresa autuada em virtude da
sub-rogação da empresa adquirente, consumidora ou consignatária, conforme
determinação contida no inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91. Contribuições
descontadas do produtor rural. Período 03/2009 a 12/2012. valor R$ 2.448.106,99.
Debcad 51.041.798-1 – destinado ao lançamento da contribuição devida por produtores
rurais pessoas físicas, nos termos do artigo 25, I e II da Lei n° 8.212/91, incidente sobre
a comercialização de sua produção rural, devida pela empresa autuada em virtude da
sub-rogação da empresa adquirente, consumidora ou consignatária, conforme
determinação contida no inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91. Contribuições não
descontadas do produtor rural. Período 12/2011 a 01/2012. valor R$ 3.486,91.
Debcad 51.031.387-6 - correspondente à contribuição de 0,2% destinada ao SENAR
incidente sobre a comercialização da produção rural por produtores rurais pessoas
físicas, devida pelo sujeito passivo na condição de sub-rogado na obrigação respectiva,
conforme determinação contida no inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91.
Contribuições descontadas do produtor rural. Período 03/2009 a 12/2012. valor R$
234.423,71.
Debcad 51.031.388-4 - correspondente à contribuição de 0,2% destinada ao SENAR
incidente sobre a comercialização da produção rural por produtores rurais pessoas
físicas, devida pelo sujeito passivo na condição de sub-rogado na obrigação respectiva,
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720156/2013-33

conforme determinação contida no inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91.
Contribuições não descontadas do produtor rural. Período 12/2011 a 01/2012. valor R$
339,30.
A ciência do lançamento foi em 12/06/2013 (e-fl. 07).
A impugnação foi apresentada em 22/07/2013 (e-fls. 413 a 425), alegando,
segundo relatório da DRJ, que:
 O STF decidiu (RE 363.852) que o art. 1o da Lei n° 8.540/1992 é
inconstitucional.
 A COFINS e o FUNRURAL constituem bis em idem, uma vez que ambos
incidem sobre o faturamento.
 O fato de não ter recolhido o FUNRURAL não tem o condão de autorizar a
presente cobrança, uma vez que a recorrente possui o direito de pleitear
judicialmente uma ação isentando-se da cobrança, com fundamento na decisão
RE 363.852, retroagindo cinco anos, de acordo com o art. 168 do CTN,
portanto, alcançando o período fiscalizado.
 O percentual da multa aplicada viola o princípio da capacidade contributiva, e
possui caráter confiscatório, igualmente reprimidos pela Constituição Federal.
 A utilização da taxa Selic é ilegal, pois supre a mora e remunera o capital,
contrariando o art. 161 do CTN.
 Os bens arrolados foram vendidos antes do início do procedimento
administrativo; caso haja necessidade, requer a concessão de prazo para
informar de forma atualizada os bens que ainda possui.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 450 a 455) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
30/08/2013 (e-fl. 466). Em 04/09/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 468 a
481.
O recurso retoma os temas impugnados sobre a declaração de
inconstitucionalidade e o lançamento da multa e juros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720156/2013-33

Em preliminar a recorrente requer a nulidade de todo o procedimento fiscal sob o
argumento que a decisão recorrida se furtou julgar quase a integralidade da matéria impugnada
sem motivação ou fundamentação.
Em verdade, a motivação para não apreciar parte da impugnação é que versa sobre
inconstitucionalidade de legislação tributária, conforme trecho da decisão abaixo transcrito.
Os argumentos apresentados pela impugnante com a finalidade de demonstrar a
ilegalidade e a inconstitucionalidade das exações ora lançadas (contribuições
previdenciárias e SENAR), bis in idem da COFINS e do FUNRURAL, ilegalidade da
multa aplicada e da utilização da taxa Selic não serão objeto de apreciação neste
âmbito administrativo em virtude da existência de expressa vedação normativa,
constante nos artigos 26-A do Decreto n° 70.235/72 e artigo 18 da Portaria n°
10.875/2007.
Não há neste negativa de apreciação do assunto qualquer desvio da autoridade
julgadora. Também no âmbito deste Conselho, nos termos da súmula Carf no 02 e do art. 62 do
RICARF, não é competência deste Órgão apreciar a constitucionalidade de lei.
Logo, não procede o argumento de que haveria qualquer tipo de nulidade por não
ter a decisão recorrida apreciado as questões que versavam sobre a inconstitucionalidade da
norma tributária.
Mérito
Inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE no 363852
No mérito a recorrente faz uma argumentação sobre a declaração de
inconstitucionalidade proferida no Recurso Extraordinário – RE no 363852 pelo Supremo
Tribunal Federal – STF.
Na ótica da recorrente, a declaração teria efeitos retroativo capaz de invalidar o
lançamento realizado. Aduz ainda que não cancelar o lançamento seria afronta ao teor do art.
112, I, II e IV do CTN.
Como informa a decisão de piso, o lançamento está fundamentado no art. 25 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, ou seja, já editada sob a
vigência da Emenda Constitucional no 20/98.
O Recurso Extraordinário a que o contribuinte faz referencia, trata-se da
inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.528,
de 1997, ou seja, são legislações diversas.
Especialmente sobre a edição da Lei no 10.256, de 2001, o STF, quando em
análise ao RE 718.874/RS, firmou tese que “é constitucional formal e materialmente a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção".
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE
CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720156/2013-33

DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO
CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de
inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente
julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal
pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica
a Lei no 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no
RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante
torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos
de Declaração rejeitados. (grifos não originais)
Tal entendimento foi expressamente declarado por meio da Solução de Consulta
no 92 - Cosit, de 13/08/2018, cuja ementa e conclusão são a seguir transcritas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa:
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da
legislação declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256,
de 2001, que teve a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS,
sendo válidos os incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso
IV do art. 30, ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30,
IV; Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de 2017;
Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 2017. (...)
Conclusão
19. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
a) A Resolução do Senado n.o 15, de 2017, deve ser interpretada nos exatos
limites da declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n.o
363.852/MG, não se referindo a contribuição do empregador rural pessoa
física reinstituída a partir da Lei n.o 10.256, de 2001;
b) As contribuições previstas no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade
dos adquirentes pela retenção, hipótese da sub-rogação prevista no art. 30, IV,
da Lei n.o 8.212, de 1991, são válidas desde a edição da Lei n.o 10.256, de 2001,
em conformidade com a constitucionalidade declarada nos autos do RE n.o
718.874/RS.
(sem grifos no original)
Ademais, a questão da constitucionalidade da Lei no 10.256, de 2001, que regia o
fato gerador da obrigação tributaria no momento do lançamento, está expressamente declarada
na Súmula Carf no 150:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720156/2013-33

Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de16/12/2020, DOU de18/12/2020).
Vê-se que não prospera a alegação do contribuinte.

Multa e juros aplicados
Argumenta que as multas aplicadas em todos os lançamento tem caráter
confiscatório, desrespeito à capacidade contributiva do contribuinte, e que não seria aplicável ao
lançamento os juros calculado pela taxa SELIC, pois deveriam ser limitados à 1% ao mês.
Quanto a alegação de que a multa é confiscatória, o assunto está relacionado com
uma possível ofensa ao princípio constitucional do não confisco e é determinado que este
Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em razão do
disposto na súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à utilização da taxa Selic, o assunto é pacifico no âmbito deste Conselho e
já foi sumulado:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
(grifos não originais
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar, e no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720156/2013-33

Fl. 505
DF CARF MF
Original